Tribunal: TJDFT
Processo: 0703550-69.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA AGENTES PÚBLICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou à pena de 2 anos e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de resistência (art. 329, caput, do CP) e lesão corporal qualificada (art. 129, § 12o, do CP), por três vezes, por ter agredido policiais civis no cumprimento de mandado de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelos crimes de resistência e lesão corporal qualificada; (ii) estabelecer se é cabível a substituição do critério de 1/8 pelo de 1/6 na fixação da pena-base, conforme requerido pela defesa, sob alegação de proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes estão amplamente demonstradas por meio dos laudos periciais, boletim de ocorrência, relatório final do inquérito, bem como pelos depoimentos firmes e harmônicos das vítimas e testemunha, prestados sob contraditório, que relataram de forma coerente a agressividade do réu e as lesões causadas.
4. O réu resistiu ativamente ao cumprimento de mandado de prisão, utilizando-se de violência física contra os agentes, o que justifica sua condenação pelos crimes de resistência e lesão corporal qualificada por ter sido praticada contra agentes da lei no exercício de suas funções.
5. A alegação de contradições nos depoimentos dos policiais não prospera, pois eventuais imprecisões não comprometem a veracidade dos relatos, especialmente quando amparados por laudos e testemunhos convergentes.
6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.
7. Considerando que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial e, considerando o predomínio do critério de 1/8 (um oitavo), adotado pelo d. sentenciante no caso em exame, o qual, conforme acima mencionado, tem sido validado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e apontado, inclusive, como aquele que assegura proporcionalidade com a escala penal estabelecida pelo legislador, entendo pela sua manutenção, não merecendo reforma ou censura a r. sentença nesse quesito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
---
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 329, caput; 129, §12o; 44; 59; 69; 77. Código de Processo Penal, art. 386, VII.